Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DA PESSOA FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu provimento ao recurso da ré para afastar a condenação por danos morais, sob fundamento de inscrição preexistente, com aplicação da Súmula 385 do STJ.
2. Sustenta o embargante erro de premissa fática, ao argumento de inexistir negativação anterior válida em seu nome (CPF), sendo indevida a aplicação do entendimento sumular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de erro de premissa fática quanto à suposta inscrição preexistente e a consequente possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material ou de premissa fática, inclusive com efeitos infringentes quando o vício comprometer o resultado do julgamento.
5. No caso, o acórdão embargado afastou o dano moral com base na existência de inscrição preexistente, aplicando a Súmula 385 do STJ.
6. Contudo, o documento indicado (ID 77814782) não comprova negativação anterior em nome da pessoa física do autor, mas, sim, aponta anotação vinculada a pessoa jurídica (CNPJ diverso), a qual possui personalidade distinta.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que obrigações atribuídas à pessoa jurídica não se comunicam automaticamente ao sócio, não sendo aptas a caracterizar restrição creditícia em nome da pessoa física.
8. Ausente prova de inscrição preexistente válida em nome do consumidor, mostra-se indevida a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual exige negativação anterior legítima e contemporânea.
9. Configurada, portanto, hipótese de erro de premissa fática, apta a alterar o resultado do julgamento.
10. Restabelecida a premissa correta, subsiste a ilicitude da inscrição indevida, sendo devido o dano moral, conforme fixado na sentença.
11. As contrarrazões não afastam o vício apontado, limitando-se à rediscussão da valoração probatória já superada pelo reconhecimento do erro.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e restabelecer a condenação por danos morais, nos termos da sentença.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6o, VI, e 14.